Tribunal: TJMT
Processo: 1002013-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002013-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAULO CORREA RAMOS - CPF: 064.795.021-91 (APELANTE), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 945.170.371-34 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – PRESCRIÇÃO DECLARADA EM PRIMEIRO GRAU – SÚMULA No 278 DO STJ – CONTAGEM A PARTIR DA CIENCIA INEQUIVOCA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIFERENÇA ENTRE CIÊNCIA DA LESÃO E DO SEU CARÁTER PERMANENTE – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Encontra-se consolidado na jurisprudência que o prazo prescricional para cobrança de seguro de vida é de um ano e o marco inicial é a data da ciência inequívoca da incapacidade
laboral, que, no caso dos autos, ocorreu por ocasiao de sua aposentadoria por invalidez.

Não se pode confundir “ciência da lesão” com “conhecimento do caráter permanente”, uma vez que este só pode ser obtido por laudo médico, e não a partir de critérios de presunção, como o decurso do tempo e a não submissão ou interrupção a tratamento de reabilitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por PAULO CORREA RAMOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA de no 1002013-53.2017.8.11.0041, movida em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S. A., julgou extinto o feito, declarando prescrita a pretensão do recorrente, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais na quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa e multa por litigância de má-fé na quantia equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa.

Em suas razões de ID n. 44421009, o apelante contestou o laudo médico utilizado pelo Juízo
a quo
e defende a inexistência de prescrição do seu direito, visto que a ciência da sua invalidez permanente deu-se em 17.06.2016, quando da publicação da portaria da sua aposentadoria por invalidez, somente vindo propor a presente demanda em 27.01.2017, antes do transcurso do prazo prescricional ânuo previsto no art. art. 206, §1o, II, b do Código Civil.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser afastada a prescrição declarada e a multa por litigância de má-fé aplicada, retornando o feito ao 1o grau para a sua correta instrução e julgamento.

Em contrarrazões, de ID no 44421016, a seguradora recorrida refuta
in totum
os argumentos lançados pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente apelo merece prosperar.

A parte apelante apresentou a presente demanda visando receber indenização no valor de R$93.578,40 (noventa e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) em razão de, na condição de militar das Forças Armadas, ter aderido ao Seguro de Vida em Grupo estipulado pela Fundação Habitacional do Exército, apólice n. 850561, matrícula FAM n. 8.449.752-1, que prevê uma série de coberturas, dentre elas a invalidez por acidente.

Para tanto, narra que em 15.06.2006 foi vítima de um acidente de trabalho e após vários exames, tratamentos e cirurgias, foi aposentado por invalidez permanente em 2016.

Importante consignar que este feito judicial foi distribuído em 27.01.2017.

Transcorrido o feito, o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar, entendeu que o direito do recorrente encontrava-se prescrito, devendo ser considerada como data da ciência da invalidez do recorrente quando da lavratura do laudo médico em 30.07.2015, pelo do Dr. Reinaldo Prestes Neto - CRM 5329.

Irresignado, o apelante alega em suas razões que a prescrição do seu direito não restou configurada, pois a ciência da sua invalidez permanente deu-se somente em 17.06.2016, quando da publicação da portaria da sua aposentadoria por invalidez, somado-se ao fato de que esta demanda foi apresentada em 27.01.2017, antes do transcurso do prazo prescricional ânuo previsto no art. art. 206, §1o, II, b do Código Civil, não devendo, portanto, ser considerada a sua ciência quando do laudo médico em 30.07.2015.

Pois bem.

Sobre o assunto, impende consignar que a prescrição é a perda do direito de reparação do direito violado, em decorrência da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei.

Em se tratando de ação envolvendo contrato de seguro, em que a parte pretende a condenação da seguradora ao pagamento de indenização, é aplicável a prescrição ânua, consoante o que dispõe o artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

É cediço que o prazo prescricional anual supracitado é aplicável a toda e qualquer pretensão que tenha por fundamento o contrato de seguro e não apenas para aquela relacionada ao cumprimento da obrigação contratual ali prevista. Nesse sentido, destaca-se o julgado emanado pelo c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO
. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA FALHA DE SERVIÇO.
PRESCRIÇÃO ÂNUA
. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
O prazo prescricional ânuo, previsto no art. 178, § 6o, II, do CC/16, é aplicado para as demandas decorrentes diretamente dos contratos de seguro, inclusive danos decorrentes da falha de prestação de serviços. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido”.(AgRg no REsp 1229215/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 18/04/2011) (grifo nosso)

Assim, é aplicável o prazo prescricional ânuo acima destacado por ser regra específica aplicável aos contratos de seguro que prevalece sobre o regramento do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que seja possível a aplicação da legislação consumerista em outros aspectos da relação jurídica, devendo-se considerar que o marco inicial da contagem deste prazo é o momento em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade, em que foi emitida a avaliação médica definitiva.

A propósito, segue julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARACAO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZACAO. ACAO DE COBRANCA. PRESCRICAO ANUA. ART. 178, § 6o DO CODIGO CIVIL DE 1916. ART. 206, § 1o, II, DO CC/2002
. INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC.
PRESCRICAO. TERMO INICIAL. SUMULA N. 278-STJ. INCAPACIDADE. CIENCIA INEQUIVOCA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
1. Aplica-se a prescricao anua do art. 178, § 6o, II, do Codigo Civil de 1916 (correspondente ao art. 206, § 1o, II, do CC/2002), as acoes do seguradocontra a seguradora buscando o pagamento de indenizacao de seguro devida em grupo (Sumula 101/STJ). 2. "O termo inicial do prazo prescricional, na acao de indenizacao, e a data em que o segurado teve ciencia inequivoca da incapacidade laboral."Sumula n. 278, do STJ. 3. Embargos de declaracao recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento." (EDcl no REsp 864.165/SC, QUARTA TURMA, Rel.Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 25/10/2012) (grifo nosso)

Outros Tribunais de Justiça também decidiram neste mesmo sentigo, conforme demonstram as seguintes decisões:

"APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA
– LEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DIVERGÊNCIAS CONTRATUAIS INTERNAS NÃO OPONÍVEIS AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO –
PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO SOMENTE APÓS DIAGNÓSTICO MÉDICO – LESÃO NO JOELHO – ATIVIDADE MILITAR – INVALIDEZ LABORAL PERMANENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ÂMBITO DE COBERTURA DO SEGURO – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral” (STJ, Súmula no 278). 4.
O pedido de cobrança se funda no fato de que o autor/segurado está inválido para atividade laboral, eis que aposentado justamente em razão da doença incapacitante, daí porque é mais plausível e seguro admitir que a ciência inequívoca do segurado ocorreu quando confirmada a sua aposentadoria, o que só se deu com trânsito em julgado da sentença que converteu o auxílio-doença em aposentadoria. (...)"
(N.U 0037609-86.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) (grifo nosso)

“APELACAO CIVEL. SEGURO DE VIDA. ACAO DE COBRANCA. PRESCRICAO. 1.
O prazo prescricional para o ajuizamento de acao de cobranca de seguro e de um ano, considerando-se como termo inicial a data em que o segurado teve ciencia inequivoca de sua incapacidade laboral, que, no caso dos autos, ocorreu por ocasiao de sua aposentadoria por invalidez pelo INSS.
2. Recurso improvido”. (TJ-MG - AC: 10439080910573001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 15/05/2013, Camaras Civeis / 16a CAMARA CIVEL, Data de Publicacao: 24/05/2013) (grifo nosso)

No caso, o apelante teve ciência inequívoca da sua incapacidade laboral permanente em 17.01.2017, quando da publicação da sua reforma por incapacidade para os serviços do exército.

Em que pese a alegação da seguradora recorrida, bem como o posicionamento adotado pelo Juízo
a quo,
ao proferir a decisão que acolheu a preliminar de prescrição, de que a ciência da incapacidade ocorreu em 30.07.2015, com base em laudo médico produzido pelo próprio autor, tenho que tal documento prestou apenas como indício da incapacidade permanente do segurado.

A incapacidade do recorrente somente foi atestada de modo conclusivo e inequívoco no ano de 2016, após atravessar longo e arrastado processo de inspeção de saúde e perícias médicas. Tanto é verdade que este exerceu normalmente suas atividades laborais até a publicação da sua reforma, por incapacidade para os serviços do exército, em 17.06.2016.

A respeito, seguem os enunciados sumulares nos 101 e 278 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano."

"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

Portanto, ajuizada a presente ação de cobrança em 27.01.2017, não há que se falar em prescrição, devendo ser anulada a sentença atacada, com o retorno do feito à origem para regular instrução e julgamento.

Anoto, por fim, que assim decido mantendo o meu entendimento já manifestado nos Recursos de Apelação Cível n. 0005972-20.2015 e n. 0038764-61.2014.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para anular a sentença combatida e determinar que o feito retorne ao primeiro grau para a sua regular instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020